Tribunal: STF
Processo: ARE 795677
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/73, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral, pelo Tema 754, cujo paradigma é o RE 924.456, Rel. Min. Dias Toffoli. (fl. 349)
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, este devolveu o processo ao STF, ao fundamento de que a controvérsia tratada no Tema 754 não se aplica ao presente feito (fls. 371-377).
    O recurso extraordinário fora interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
    "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, NA FORMA DO ARTIGO 557, § 1°-A, DO CPC, E NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO MESMO DIPLOMA LEGAL - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DE MÉRITO PRÓPRIO, ORA DIALOGANDO COM OS REQUISITOS GENÉRICOS DA APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC, ORA COM O PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO ORIGINÁRIO. ESSÊNCIA INFRINGENTE DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - NECESSIDADE DE LEVAR AO COLEGIADO DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEVE SER MANTIDA, JÁ QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A SUA APLICAÇÃO. DO MÉRITO - DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR APOSENTADO POR INVALIDEZ EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE (AIDS). PROVENTOS QUE DEVEM SER PAGOS DE FORMA INTEGRAL E EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE. PEDIDO LIMINAR QUE MERECE SER ACOLHIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELOS RÉUS. SENTENÇA QUE SE REFORMA PARCIALMENTE. RECURSO PRINCIPAL QUE RESTOU ASSIM SUBEMENTADO: 1. Depreende-se dos autos que o autor foi aposentado por invalidez, no ano de 2007, em razão de doença grave por ele adquirida (AIDS). 2. Réus que, anos depois, efetuaram a redução dos proventos pagos ao demandante, alegando ser aplicável, ao caso, a norma disposta na Lei n°. 10.887, de 2004, que limita em oitenta por cento o valor a ser repassado ao servidor aposentado. 3. Constatação de que, para os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional n°. 41, de 2003, aplica-se a regra prevista no artigo 6°-A e 7° da referida emenda. 4. Autor que faz jus ao pagamento integral de seus proventos, devendo o cálculo ser efetuado de acordo com a última remuneração do cargo efetivo por ele ocupado. 5. Aplicação ao caso do princípio da paridade, devendo os proventos devidos ao demandante sofrer correção sempre que haja modificação da remuneração paga aos servidores da ativa, na forma com determinam os artigos 6°-A, Parágrafo Único, e 7°, da Emenda Constitucional n°. 41, de 2003. 6. Demanda que versa sobre verbas de natureza alimentar. Constatação de que o trânsito em julgado desta demanda ainda pode demorar vários meses, fato que impõe a necessidade de deferimento do pedido liminar formulado na peça exordial. Precedentes do STJ. 7. Honorários advocatícios de sucumbência, que devem ser suportados apenas pelos réus, haja vista o acolhimento de todos os pedidos constantes na petição inicial. Aplicação da norma prevista no artigo 20, § 4°, do CPC, a fim de condenar os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 500,00." (fls. 222-223) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §1º, §3º, §8º e §17 do texto constitucional e ao art. 2º da Emenda Constitucional nº 70/2012. 
    Nas razões recursais, alega-se que o recorrido não faz jus à integralidade da última remuneração recebida por ele. Sustentam que há uma nova sistemática na qual a aposentadoria “deve ser calculada considerando-se a média das maiores remunerações que serviram de base para a contribuição para o regime previdenciário”. (fl. 154)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do agravo e pela devolução dos autos à origem para aplicação do Tema 754.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, por ter ingressado no serviço público antes da EC 41/2003, o recorrido deve receber proventos integrais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “[...] entendo correta a determinação para que os proventos do autor sejam pagos em valor correspondente à integralidade de sua remuneração, não merecendo acolhida a alegação de que seria aplicável, na espécie, a Lei n°. 10.887, de 2004. Isto porque esta lei somente se aplica a outras hipóteses de aposentadoria, que não as de invalidez em razão de doença grave, haja vista a expressa determinação constante no artigo 6°-A, da Emenda Constitucional n°. 41, de 2003, no sentido de que, aos servidores que ingressaram até o dia 19/12/2003 e que venham a ser aposentados com fulcro no artigo 40, § 1°, inciso 1, da Constituição Federal, não se aplicam as disposições constantes no §§ 3°, 8° e 17 do art. 40 da Constituição Federal.” (fl. 234)
    Foi concedida a aposentadoria por invalidez a Levi Inimá de Miranda na data de 4/12/2007. Nesse momento, a Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou o art. 40, § 1º, I da Constituição Federal, já estava em vigor.
    “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
    § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:
    I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;
    […]
    § 3º  Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.”
    A Lei 10.887/2004 definia, em seu art. 1º, que:
    “No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.“
    A Emenda Constitucional nº 70, de 2012, alterou a Emenda de nº 41, de 2003, que passou a vigorar nos seguintes termos:
    Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.
    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.
    A EC 70/2012 dispôs ainda:
    Art. 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada ao § 1º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998 com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional.
    Foi apenas a partir desta disposição que o autor passou a fazer jus a proventos calculados com base nos vencimentos do cargo que ocupava quando se aposentou. O próprio texto da EC 70/2012 estabeleceu que essa forma de cálculo apenas seria feita a partir de 30/3/2012. Antes dessa data, os proventos deveriam ser calculados com base no art. 40, § 3º, c/c art. 1º da Lei 10.887/2004.
    Verifico, assim, que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 754 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 924.456, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2017.
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo ser reformado.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RE 1.248.367, DJe de 31/01/2020, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.244.472, DJe de 10/12/2019, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.044.660, DJe de 26/02/2019, Rel. Min. Rosa Weber.
    Ante o exposto, com base no art. 932, IV, do CPC c/c art. 21, §1º e 2º, do RISTF , dou provimento ao recurso e determino que a majoração dos proventos ocorra apenas a partir da data de promulgação da Emenda Constitucional nº 70, de 2012 (dia 30/03/2012).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente